Tribunal: STF
Processo: ARE 1248180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 151):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA SOLTEIRA, MAIOR E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR . LEI 3.373/58. DIREITO À PERCEPÇÃO.
    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que ratificou a liminar e concedeu a segurança , para anular a decisão proferida pelo Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no RN, que, com base na Nota Técnica n.º 001/2017-SAMF/RN e nos autos do Processo Administrativo n.º 10469.000031/2017-73, determinou a suspensão do pagamento da pensão por morte recebida pela parte impetrante, na condição de filha maior solteira de servidor público federal.
    2. A concessão do benefício de pensão por morte, conforme entendimento consolidado do STJ, rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício. Precedente: RESP 201600606560, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/04/2016 ..DTPB.
    3 . A impetrante é beneficiária de pensão por morte concedida sob a égide da Lei 3.373/1958, normativo vigente à época do falecimento do instituidor, o qual dispõe, no parágrafo único do seu artigo 5º, que, faz jus à pensão temporária a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, que não seja ocupante de cargo público permanente, situação na qual a apelada se enquadra.
    4. Quanto à alegação da União, de que a impetrante não teria comprovado a manutenção da dependência econômica em relação à pensão, ainda que se reconheça o anacronismo de tal privilégio, verifica-se que a legislação que rege a situação ora em análise não fez qualquer exigência nesse sentido. Precedentes desta Corte: PROCESSO: 08011404820164058100, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 15/12/2016, PUBLICAÇÃO e (PROCESSO: 08001191720154058312, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/04/2016, PUBLICAÇÃO.
    5. Assim, é incabível a exigência contida no acórdão 2.780/2016 da Corte de Contas, no sentido de que a percepção de renda própria pelo beneficiário de pensão temporária deve acarretar a extinção do benefício, pois não se pode admitir que o Estado crie administrativamente novas condições para manutenção de um direito já reconhecido por ele próprio, e que foi deferido em estrita obediência aos requisitos legais previstos ao tempo de sua concessão.
    6. Ademais, e apenas a título de obiter dictum , ainda que se aplicasse o aludido entendimento da Corte de Contas, a apelante não trouxe os autos elemento que comprove cabalmente a ausência da dependência econômica da impetrante em relação à pensão especial, não sendo suficiente para tanto o simples fato de a mesma receber outro benefício.
    7. Não houve ordem específica do TCU para que fosse cancelada a pensão da impetrante, mas determinação geral para que fossem cessados os benefícios eivados de algum vício. Neste sentido, resta claro que apelada busca anular não o julgado da Corte de Contas, mas sim a decisão proferida pelo Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no RN, que efetivamente entendeu como irregular a situação da mesma. Precedente desta Corte: PROCESSO: 08056701420174050000, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 07/07/2017, PUBLICAÇÃO.
    8. Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 9, p. 209-214).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, 70, 71, e 102, I, d, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “a autoridade coatora apontada é mera executora de ordem do TCU , sendo, portanto, parte ilegítima da demanda. Como consequência, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra atos do TCU, segundo art. 102 da Constituição Federal (...)” (eDOC 9, p. 256).
    Aduz-se, no mérito, que, “para fazer jus à pensão especial, não basta à filha solteira, maior de 21 anos, apenas enquadrar-se na condição de solteira e não estar investida em cargo público permanente. Uma vez obtida a pensão, nos termos da lei, outras hipóteses podem descaracterizar a dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor ou à pensão especial, devidamente contempladas pela exegese das normas administrativas pelo Tribunal de Contas da União” (eDOC 9, p. 258).
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o extraordinário porquanto a análise do recurso demandaria o exame de legislação infraconstitucional, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 9, p. 282/283).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa do feito à origem, tendo em vista a aplicação do Tema 1028 da sistemática da repercussão geral (eDOC 5). Ato contínuo, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que tange ao Tema 1028 e devolveu o processo ao STF para análise da matéria remanescente suscitada no apelo extremo (eDOC 10, p. 29).
    Em 23.07.2020, os autos vieram à minha relatoria (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere à ilegitimidade passiva da autoridade coatora para figurar como parte no mandado de segurança, consigno que, para divergir do Tribunal de origem, necessária seria a incursão na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o manejo de recurso pela via extraordinária, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATRIZ E FILIAIS DA PESSOA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2014. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 875629-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.05.2015)
    Quanto à matéria de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 9, p. 140-142): 
    “Compulsando os autos, verifico que a impetrante é beneficiária de pensão por morte concedida sob a égide da Lei 3.373/1958, normativo vigente à época do falecimento do instituidor, o qual dispõe, no parágrafo único do seu artigo 5º, que, faz jus à pensão temporária a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, que não seja ocupante de cargo público permanente, situação na qual a apelada se enquadra.
    (...)
    Assim, entendo que é incabível a exigência contida no acórdão 2.780/2016 da Corte de Contas, no sentido de que a percepção de outras rendas pelo beneficiário de pensão temporária deve acarretar a extinção do benefício, pois não se pode admitir que o Estado crie administrativamente novas condições para manutenção de um direito já reconhecido por ele próprio, e que foi deferido em estrita obediência aos requisitos legais previstos ao tempo de sua concessão.
    Ademais, e apenas a título de obiter dictum , ainda que se aplicasse o aludido entendimento da Corte de Contas, verifico que a apelante não trouxe os autos elemento que comprove cabalmente a ausência da dependência econômica da impetrante em relação à pensão especial, não sendo suficiente para tanto o simples fato de a mesma receber outro benefício.”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão/manutenção do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.373/1958), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1216434-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1145892-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).
    Ademais, conforme já bem assentado pela Presidência da Corte, verifica-se que a matéria discutida nestes autos foi objeto de análise por este Supremo Tribunal. Ao julgar o ARE 1170204 RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 12.3.2019, o Plenário assentou a ausência de repercussão geral quanto ao tema relativo à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário por morte. (Tema 1.028). A ementa restou assim redigida: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral.” 
    Por fim, no que tange especificamente ao entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da matéria, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com o que vem entendendo este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (MS 34.873/DF). 1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte considera que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado, quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado. 3. Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35889-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente